Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. O art. 966. VIII, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O § 2o do dispositivo afirma que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
2. Para que seja admitida ação rescisória com fundamento em erro de fato, é imprescindível que: 1) o erro seja fundamento essencial da decisão, isto é, se não fosse o erro, a decisão seria diversa; 2) a apuração do erro seja realizada mediante as provas produzidas no processo originário; e 3) o fato não configure ponto controvertido da demanda originária, sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
3. A má apreciação da prova ou a interpretação jurídica equivocada do fato não legitima a propositura de ação rescisória.
4. No caso, o acórdão rescindendo não admitiu nenhum dos fatos alegados pela autora como existentes ou inexistentes. Concluiu apenas que tais fatos não seriam suficientes para comprovar a culpa do réu pelo acidente. Desse modo, não há que se falar em erro de fato no acórdão rescindendo.
5. O art. 966, V, do CPC prevê o cabimento de ação rescisória quando a decisão de mérito, transitada em julgado, violar manifestamente norma jurídica.
6. A autora alega violação manifesta ao art. 373 do CPC, ao argumento de que, se o réu afirmou que adentrou à pista de rolamento de forma regular e ao tempo certo, atraiu para si o ônus da prova, o que não foi considerado pelo acórdão rescindendo.
7. A ação rescisória, quando fundada no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), somente é admissível quando houver erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto. Não pode ser utilizada para se aferir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos ou falhas na apreciação das provas. Incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
8. Na hipótese, não se constata erro crasso no acórdão rescindendo quanto à aplicação do art. 373 do CPC. Ressalte-se ainda que o dispositivo estabelece uma ordem para o ônus da prova. Cabe ao autor, primordialmente, o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. O ônus da prova imposto ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, somente passa a existir quando os fatos constitutivos já estão suficientemente demonstrados. Se o autor não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos, não há que se falar em direito e, menos ainda, em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
9. Pedidos julgados improcedentes.